Tribunal: TJMT
Processo: 1014948-78.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014948-78.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Acessão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CAMILA SCHNEIDER GARCIA SALAMONI - CPF: 016.164.341-80 (ADVOGADO), AGRITEX COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 06.098.802/0001-62 (AGRAVANTE), EWA ZOFIA KACZMARCZYK COLSENTI - CPF: 512.757.599-04 (AGRAVADO), GERALDO SIKOCKI COLSENTI - CPF: 235.089.570-04 (AGRAVADO), RAFAEL CIRYLLO CHIAPETTI ALVES DE MOURA - CPF: 053.532.259-37 (ADVOGADO), ISABELA MARINA CHIAPETTI CASAGRANDE - CPF: 063.576.229-31 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
–
TUTELA REINTEGRATÓRIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – PROVA DA POSSE ANTERIOR SOBRE O IMÓVEL E DO ESBULHO PRATICADO PELA PARTE RÉ – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, que se incluem na esfera probante da parte autora, por moldar o fato constitutivo do seu direito. O preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja a manutenção da tutela reintegratória deferida pelo juízo
a quo
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AGRITEX COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA., visando modificar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1004435-05.2021.8.11.0059, movida por EWA ZOFIA KACZMARCZYK COLSENTI e outro, deferiu a tutela de urgência para determinar a reintegração de posse do imóvel urbano, objeto da lide, situado na BR 158, saída para Vila Rica, Confresa –MT, com aproximadamente 74.616,91m2, facultada utilização de reforço policial, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) para o caso descumprimento.

Em breve síntese, a recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, sustenta a inexistência dos requisitos autorizadores da tutela possessória.

Relata que mediante Contrato de Compromisso de Venda e Compra de Lote Urbano, em 16 de setembro de 2021 adquiriu 12.126,24 m2 de área pertencente as matrículas 16.443 e 16.341, ambas registradas no Livro nº. 02 do Cartório do 1º Registro Geral de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Porto Alegre do Norte, pertencentes a Vila Tapiraguaia Regularização Fundiária SPE Ltda.

Segue dizendo que após desmembramento das matrículas,
“em 28/10/2021, foi realizada a lavratura de Escritura Pública de Compra e Venda entre a Agravante – Agritex, e Vila Tapiraguaia Regularização Fundiária. Em sequência, já com a posse da área, a Agravante solicitou autorização para limpeza da área adquirida sendo esta expedida em 03 de janeiro de 2022 pelo Secretário Municipal de Planejamento de Confresa/MT, quando então, após a realização do ato, iniciou-se a edificação dos muros, sendo estes indiscriminadamente demolidos pelos Agravados”.

Assevera que, além de serem provas constituídas unilateralmente, os documentos apresentados com a inicial sequer possuem características da área objeto desta reintegração. E ainda, que
“os autores sequer apresentaram quaisquer outros documentos como notas de produtor rural, venda ou compra de insumos, contas de energia elétrica, Guias de Transferência animal (GTA), ou qualquer outro elemento que comprovasse a utilização do imóvel”
.

Forte nestes argumentos, ante a ausência dos requisitos necessários, em especial a prova da posse exercida no imóvel, pede o provimento do recurso para reformar definitivamente o
decisum
reintegratório atacado.

Com o agravo juntam os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A liminar foi indeferida (id. 138386650).

Contraminuta, no Id. 141993160, pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra do Ilmo. Procurador de Justiça, Dr. Flávio Cezar Fachone, deixa de opinar no presente feito (Id. 143531667).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Inicialmente, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento,
mister
se faz constar que a r. decisão deve ser analisada apenas e tão somente quanto a presença ou não dos requisitos ensejadores da liminar reintegratória, descritos no art. 561, do CPC, não havendo falar em suposta alegação de domínio.

Pois bem, é cediço que a ação de reintegração de posse é movida pelo esbulhado, a fim de recuperar a posse perdida em razão de violência, clandestinidade ou precariedade.

Com efeito, para concessão da liminar, incumbe à parte autora, na
ação possessória, demonstrar a presença dos requisitos do art. 561 do CPC,
in verbis
:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

No caso dos autos, observo que os agravados apresentaram documentação suficiente, ao menos nesta fase não exauriente, para demonstração da posse exercida no imóvel objeto da ação, conforme bem analisado pela d. Magistrada de origem, senão vejamos os trechos relevantes:

“Observa-se, em juízo superficial de plausibilidade, que o exercício da posse pela parte autora restou configurado, consoante se dessume do memorial descritivo (ID 72032763), auto de infração (ID 72032764), certificado de cadastro de imóvel rural-CCIR 2000/2001/2002 (ID 72032765),declaração de escritura (ID 72032767 e ID 72032768), instrumento particular de cessão e transferência de direito possessório, constando os autores como cedentes de parte da área em litígio (ID 72032772), boletim de ocorrência (ID 7203277), e registros fotográficos, pelos quais se constata o esbulho noticiado nos autos (ID 72032777).

Outrossim, a ocorrência do esbulho restou demonstrada por meio do boletim de ocorrência (ID 72032775), registro fotográficos (ID 72032777), bem assim pelo Auto de Constatação e Relatório Fotográfico ( ID 71925574), o qual pontua que:

“A área em litígio, cerca de 7.616,91m2, se encontra atualmente, com parte dela sob a posse da Empresa Agritex (Revenda da Case de Máquinas e Implementos Agrícolas), com aréa aproximadamente 12.000 mil m2, onde na ocasião foi identificado algumas benfeitorias, como a construção parcial de um muro (indícios de construção recente) em material pré-moldado, área esta que fica as margens da rodovia BR-158, sentido contrário da saída para o município de Vila Rica-MT, com parte cercada por cerca de arames liso, conforme fotos anexo, sendo que o fazer algumas indagações para o SR Valdemar Twardoeski, gerente da unidade, este não soube informar a quanto tempo a empresa Agritex adquiriu a área, informando apenas que ela foi adquirida (comprada) pela empresa e que as benfeitorias ali existente foram realizadas a cerca de 30 (trinta ) dias.

O restante da área, de aproximadamente 62.616,91m2, atualmente se encontra sobe a posse da parte requerida Vila Tapiraguaia Regularizão Fundiária SPE Ltda, sendo que foi identificado que uma parte da área foi gradeada recentemente e limpo, bem como uma cerca de arame liso, parcialmente derrubado e cortado, capim e outras vegetações não especificadas, sendo que no local havia uma tenda e duas placas de identificação da área como sendo da requerida, conforme fotos anexo, tenda esta, localizada na Rua Aeroporto aos fundos da empresa Agritex, onde foi constatado a presença de uma pessoa por nome Silvio Oliveira de Sá, que identificou com funcionário da parte requerida e que trabalha na vigilância da área há cerca de 1 mês, informando ainda que a tenda havida sido instalada no local por volta de 30 dias atrás.

Insta informar que a Representante Selma Aparecida alegou representar a parte requerida há cerca de um abo e meio e que a empresa Agritex compro a referida área de 12 mil m2, no mês de outubro de 2020, contudo eles começaram as edificações na área a cerca de um mês. (...)”

Por oportuno, sobreleva destacar que, além dos pressupostos acima citados, para a concessão da liminar a ação possessória deve ser proposta dentro de ano e dia, conforme dispõe o artigo 558 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 558. Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial.

Nesse contexto, verifica-se que o esbulho praticado pela parte requerida se iniciou, em 04 de outubro de 2021, encontrando-se materializado no boletim de ocorrência e registros fotográficos (ID 72032775).

Some-se a tanto a constatação pelo nobre Oficial de Justiça de que a área em litígio se encontra limpa e com edificações recentes, bem assim que lá foi alocada 01 (uma) placa informando que o imóvel pertence à requerida VILA TAPIRAGUAIA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA SPE LTDA. De igual modo, apurou-se a presença de funcionário da requerida no local”
(Id. 81116068 – autos e origem).

Portanto, nesta via estreita de cognição inaugural, própria das tutelas de urgência, está comprovada a posse anterior sobre o imóvel exercida pelos agravados e o esbulho praticado pela recorrente, mormente pelos documentos trazidos juntos à inicial, pela constatação do imóvel e depoimentos prestados por este juízo estando, assim, satisfeito o requisito objetivo da probabilidade de direito.

O risco de dano grave, por sua vez, é evidente, pois, a posse injusta e irregular sobre o imóvel tem o condão de gerar prejuízos econômicos de difícil reparação, sem mencionar os possíveis danos à paz social do local.

Assim, ao menos neste estágio prematuro, os elementos constantes nos autos são suficientes para resguardar a posse dos agravados, uma vez que os requisitos necessários ao deferimento da liminar restaram suficientemente preenchidos, tornando impositiva a manutenção da decisão recorrida.

Saliento que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado, nem o mérito da causa.

Em resumo, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem deferiu a tutela de urgência para autorizar a reintegração de posse do imóvel rural, objeto da lide.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022